Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717244-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO contra ato coator imputado ao Exmo. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, na rede privada, às custas do Distrito Federal. A liminar foi deferida pelo Plantonista, em. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (ID 58557112). Vieram os autos conclusos. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator